Tribunal: TJPA
Processo: 0813735-32.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813735-32.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: COMEVA COMERCIAL EXTRACAO VEGETAL ALECAR LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES ORDINÁRIAS DE CITAÇÃO. ART. 8º DA LEI Nº 6.830/1980. ART. 256, §3º, DO CPC. CARACTERIZAÇÃO DE LOCAL INCERTO OU NÃO SABIDO. PROPORCIONALIDADE E EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida em execução fiscal ajuizada em face de Comeva Comercial Extração Vegetal Alencar Ltda., que indeferiu o pedido de citação por edital da executada, sob o fundamento de ausência de esgotamento das diligências mínimas de localização exigidas pelo art. 256, §3º, do Código de Processo Civil, apesar de frustradas as tentativas de citação postal e por oficial de justiça.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da tentativa infrutífera de citação por oficial de justiça e da inexistência de elementos concretos que indiquem endereço alternativo da executada, é juridicamente exigível a realização de novas diligências prévias como condição para a citação por edital, ou se já se encontra caracterizada a hipótese de localização incerta ou não sabida que autoriza a citação ficta no âmbito da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital possui caráter excepcional, mas é expressamente admitida na execução fiscal quando frustradas as modalidades ordinárias de citação previstas no art. 8º da Lei nº 6.830/1980.

O art. 256, §3º, do CPC não impõe um exaurimento absoluto e padronizado de diligências, mas exige a demonstração objetiva de tentativas razoáveis e proporcionais de localização do executado.

A certidão do oficial de justiça que atesta a não localização da pessoa jurídica e de seu representante legal no endereço constante dos autos constitui prova dotada de fé pública e suficiente para evidenciar a ineficácia do meio ordinário de citação.

A imposição de diligências adicionais genéricas, sem indicação concreta de novos endereços ou vetores objetivos de localização, revela-se desproporcional e compromete a efetividade e a duração razoável do processo executivo.

Em execução fiscal, a exigência excessiva de tentativas citatórias com baixa utilidade prática esvazia a função constitucional da tutela executiva e o interesse público na cobrança do crédito regularmente inscrito em dívida ativa.

A citação por edital, quando motivada pelo insucesso comprovado das modalidades ordinárias, não viola o contraditório, por se tratar de técnica processual expressamente prevista em lei para superação de impasses citatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Na execução fiscal, a tentativa infrutífera de citação por oficial de justiça, aliada à inexistência de elementos concretos que indiquem endereço alternativo do executado, é suficiente para caracterizar a hipótese de local incerto ou não sabido e autorizar a citação por edital.

O art. 256, §3º, do CPC exige a realização de diligências razoáveis e proporcionais para localização do citando, não impondo um exaurimento absoluto e padronizado de pesquisas cadastrais como condição para a citação ficta.

A exigência de diligências adicionais destituídas de utilidade concreta viola os princípios da proporcionalidade, da efetividade da tutela jurisdicional e da duração razoável do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256, §3º, 1.015 e 1.026, §2º; Lei nº 6.830/1980, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 414; STJ, AgInt no REsp nº 1.815.333/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 11.04.2022; STJ, REsp nº 1.685.587/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.10.2017; STJ, REsp nº 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma
de
Direito Público, por unanimidade
de
votos, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (Pa), data
de
registro no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a empresa
COMEVA COMERCIAL EXTRAÇÃO VEGETAL ALENCAR LTDA
, com o objetivo de reformar decisão proferida no bojo da Ação de Execução Fiscal nº 0803144-17.2023.8.14.0053, que indeferiu o pedido de citação por edital do executado.

Síntese dos fatos.

O Estado do Pará ajuizou ação de execução fiscal em face da empresa Comeva Comercial Extração Vegetal Alencar LTDA.

Durante a tramitação processual da mencionada demanda originária, o Estado do Pará requereu na petição de id. 120849002 a citação da executada por meio de edital da mencionada empresa, sob o argumento de que as tentativas de citação via postal e por mandado restaram frustradas.

O magistrado
a quo
indeferiu o pedido de citação por edital, conforme Id. 131567653.

Inconformado com a decisão interlocutória (Id. 131567653), o Estado do Pará interpôs
Recurso de Agravo de Instrumento
alegando que a tentativa de citação pessoal da empresa executada foi devidamente realizada, mas resultou infrutífera, razão pela qual foi realizada a CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA porém frustrada a tentativa de conforme Certidão (ID 115800382), fato que gerou o pedido de citação por edital, o qual foi indeferido.

O Estado do Pará argumenta, que foram esgotadas as formas ordinárias de citação, sendo plenamente cabível a citação por edital.

Para reforçar sua alegação, argumenta que “a citação por edital é uma das modalidades admitidas no executivo fiscal, quando vencidas as anteriores”, citando precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que reconhecem a validade dessa forma de citação, especialmente quando demonstrada a incerteza quanto ao paradeiro do devedor. Sustenta ainda que a recusa da citação editalícia fere o princípio do contraditório e da cooperação processual, configurando “decisão surpresa”, pois “o juiz não pode decidir [...] com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar”.

Por fim, requer que:

a) seja liminarmente determinado o restabelecimento do andamento processual, com a devida citação do executado via edital;

b) seja intimado o agravado acerca do presente recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC;

c) seja deferido, ao final, o pedido de citação via edital.

Proferi decisão interlocutória deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela – Id. 28214895.

Não houve contrarrazões apresentadas pela parte agravada – id. 29873488.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar acerca do mérito do recurso – Id. 31282979.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento.

II – Mérito.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ, no bojo de execução fiscal proposta contra COMEVA COMERCIAL EXTRAÇÃO VEGETAL ALECAR LTDA, insurgindo-se contra decisão interlocutória que, em juízo de retratação/reconsideração, manteve o indeferimento do pedido de citação por edital da executada, sob o fundamento de não comprovado o esgotamento mínimo das diligências de localização exigido pelo art. 256, §3º, do CPC.

A controvérsia recursal, portanto, é objetiva e circunscrita: definir se, à vista dos atos já praticados e das particularidades do executivo fiscal, é juridicamente exigível impor novas diligências prévias (inclusive pesquisas em múltiplos cadastros) como condição para a citação ficta, ou se já se encontra caracterizada, no caso, a hipótese de localização incerta/não sabida, autorizando a citação por edital.

É certo que a citação por edital possui caráter excepcional e, por isso, reclama prudência judicial, já que substitui o chamamento real do executado por modalidade ficta, com implicações relevantes ao contraditório. Todavia, a excepcionalidade não se converte em inatingibilidade.

O sistema processual não consagra um ideal de exaurimento absoluto e indefinido de diligências, mas a exigência de um juízo de suficiência: devem ser empreendidos meios razoáveis, proporcionais e adequados à finalidade de localizar o citando, sem transformar o processo em itinerário interminável de tentativas cuja utilidade marginal se revela decrescente, sobretudo quando o próprio comportamento fático (desaparecimento do endereço, ausência de representante, inexistência no local) sinaliza, com densidade, a incerteza de localização.

No caso concreto, a decisão agravada
reconhece expressamente a existência de tentativa de citação por oficial de justiça e a certidão negativa de localização da empresa e de seu representante legal, mas reputa insuficiente tal providência por não acompanhada de consultas complementares a bancos de dados e/ou diligências em outros endereços
.

O ponto, entretanto, é aferir se, diante do panorama efetivamente existente no processo (tal como apresentado no agravo), a imposição de novas diligências se mostra juridicamente necessária e útil, ou se apenas posterga, sem ganho real de efetividade, a marcha do executivo fiscal. E, aqui, a resposta deve ser dada com método: (i) finalidade da exigência legal; (ii) adequação dos meios; (iii) proporcionalidade do ônus imposto; (iv) impacto na duração razoável e na utilidade do processo.

A finalidade do art. 256, §3º, do CPC é evitar que a citação por edital seja utilizada como atalho, isto é, como substituto prematuro de diligências ordinárias. O dispositivo menciona, inclusive, a possibilidade de requisição judicial de informações sobre endereço em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias. Todavia, a própria redação legal não impõe um checklist rígido e invariável aplicável a todos os casos, como se a citação ficta apenas pudesse ocorrer após consultas cumulativas a múltiplos sistemas, sob pena de nulidade.

O que a norma exige é que se evidencie, de forma objetiva, a frustração de tentativas razoáveis de localização, de modo a caracterizar o “local incerto ou não sabido”.

Nessa perspectiva, quando há tentativa concreta de citação pessoal por oficial de justiça no endereço disponível nos autos e o serventuário certifica a não localização da pessoa jurídica e de seu representante legal, está-se diante de um dado processual dotado de forte carga probatória: a fé pública da certidão judicial aponta para a ineficácia do meio ordinário no endereço informado.

A exigência, então, de novas diligências deve ser calibrada pela racionalidade do caso: se não há, no material apresentado, indicação de endereço alternativo minimamente confiável, nem outro vetor objetivo de localização (filiais, domicílio de administradores, endereço comercial efetivo), a determinação de sucessivas tentativas genéricas, ou de pesquisas múltiplas sem delimitação concreta, converte-se em encargo processual desproporcional, com tendência a eternizar a fase citatória e comprometer a função constitucional da tutela jurisdicional executiva, que se orienta pela efetividade e pela duração razoável.

Em execução fiscal, tal ponderação se torna ainda mais sensível. A Fazenda Pública não busca um pronunciamento declaratório, mas a satisfação de crédito público formalmente inscrito; e o processo executivo, por sua própria natureza, não pode se submeter a um ritualismo que, em vez de preservar garantias, as deturpe, esvaziando o direito fundamental à tutela efetiva e inviabilizando o interesse público subjacente à cobrança regular da dívida ativa. Isso não significa franquear citação por edital automática; significa, antes, reconhecer que a excepcionalidade deve ser aferida à luz da suficiência probatória do insucesso citatório e da viabilidade real de providências alternativas.

De mais a mais, a decisão agravada, ao condicionar a citação editalícia à realização de consultas a diversos cadastros e sistemas elencados exemplificativamente, sem demonstrar, no caso, a existência concreta de novas pistas de localização, termina por impor uma espécie de “esgotamento qualificado” padronizado, que não se extrai, como condição universal, do texto do art. 256. O §3º contempla um caminho possível (requisição de informações), não um rito impositivo e invariável a ser replicado, sob pena de paralisia. A interpretação sistemática exige, portanto, que o magistrado avalie a razoabilidade e a utilidade das diligências, evitando tanto a citação editalícia prematura quanto o prolongamento indefinido de tentativas com baixa expectativa de êxito.

Assim, à vista do que se tem nos autos e do próprio reconhecimento judicial de tentativa frustrada por oficial de justiça, reputo caracterizada, no caso, a situação que autoriza, nesta quadra, a citação por edital, como instrumento de superação do impasse citatório e de retomada da marcha executiva.

Ressalte-se, por fim, que tal solução não sacrifica o contraditório em termos absolutos: a citação editalícia é prevista em lei, sujeita a requisitos formais, e sua utilização, quando motivada pela demonstração do insucesso do meio ordinário, constitui escolha juridicamente legítima do sistema, precisamente para impedir que o demandado, voluntária ou faticamente inacessível, converta sua ausência de localização em escudo de inexigibilidade prática.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA. CITAÇÃO POR EDITAL. SÚMULA N. 414/STJ. AVERIGUAÇÃO DA REGULARIDADE DA CITAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei n. 6.830/1980 (Súmula n. 414/STJ).

2. O Tribunal regional, ao negar provimento à apelação, entendeu como esgotadas as tentativas de localização da parte executada tendo em vista que o oficial de justiça se deslocou ao endereço referente ao domicílio fiscal da parte recorrida, onde obteve a informação de que esta não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido.

3. Dessa forma, a citação por carta, no mesmo endereço, seria inócua.

4. Para afastar as conclusões a que chegou o acórdão impugnado, é necessária a incursão na seara fático-probatória dos autos, tarefa essa soberana às instâncias ordinárias, o que impede o reexame na via especial ante o óbice da Súmula n. 7 deste Tribunal.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.815.333/BA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.)”.

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO. 1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/1980
, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

2. In casu, verifica-se que a tentativa de citação por oficial de justiça ficou infrutífera, sendo, portanto, cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8º da LEF. Assim, merece ser provido o presente recurso, a fim de determinar a citação do executado por edital, já que esgotadas as demais modalidades previstas em lei.

3. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.685.587/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 16/10/2017.)”.

Por conseguinte, à vista da tentativa frustrada de citação por oficial de justiça, e inexistindo, no acervo apresentado, elemento que imponha a manutenção do indeferimento como medida necessária e proporcional, impõe-se a reforma da decisão para deferir a citação por edital da executada, com a retomada do regular prosseguimento da execução fiscal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ, para reformar a decisão agravada e determinar que o Juízo de origem proceda à citação por edital de COMEVA COMERCIAL EXTRAÇÃO VEGETAL ALECAR LTDA, promovendo-se o regular prosseguimento da execução fiscal, observadas as formalidades legais pertinentes.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação
de
multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 09/03/2026